Tribunal: CARF
Processo: 16045.000545/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000545/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.488 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
FRANCISCO MARQUES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Não se conhece do recurso diante do pedido expresso do contribuinte de sua
desistência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, cujo objeto é a omissão de rendimentos, caracterizada por gastos de cartão
de crédito em montante superior às disponibilidades financeiras informadas na declaração de
ajuste anual, tendo por fundamento legal os arts. 1°, 2°, 3° e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1° e 2°,
da Lei no 8.134/90; e art. 6° e §§, da Lei no 8.021/90; art. 9° e §§, da Lei no 8.846/94; art. 55,
inciso XIII, e parágrafo único; art. 846 do RIR/99; e art. 1° da Lei no 11.311/06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000545/2009-86
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.488 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000545/2009-86

Às fls. 11 e seguintes a Recorrente juntou extratos bancários das operações com
cartão de crédito. O Relatório fiscal encontra-se às fls. 63/65.
Apresentada a Impugnação, foram juntados os seguintes documentos (fls. 74 e
seguintes): documentos da pessoa jurídica Francisco Marques Dias – ME; extratos das faturas do
cartão de crédito; boletos de cobrança em nome da pessoa jurídica;
O acórdão recorrido entendeu que o Recorrente fez prova dos pagamentos (em
nome da pessoa jurídica) realizados pelo cartão de crédito. Todavia, não provou a origem das
receitas para pagamento dessas despesas.
Interposto Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
(i)
Não há acréscimos patrimoniais e sinais exteriores de riqueza, eis que a
movimentação em seu cartão de crédito refere-se a pagamentos, de faturas
de sua empresa individual Francisco Marques Dias, antes ME, atualmente,
EPP . CNPJ 49.708.977/000157, que opera no ramo de mercearia, no
mesmo endereço do Recorrente, conforme fazem prova as inclusas cópias
do seu cartão de CNPJ e registros na Junta Comercial do Estado –
JUCESP;
(ii)
No extrato bancário da Unicred, a partir de abril/2006, que o valor de R$
23.354,48, de débito em conta automático, refere-se à soma de pagamentos
de contas da sua aludida firma individual, conforme mostram os boletos
bancários, cópias anexas, sendo o primeiro, nesse extrato, no valor de R$
421,58, pagamento à Souza Cruz S/A; o segundo, de R$ 4.778,05
pagamento a Empório MK Ltda, o terceiro, de R$ 283,67, pagamento a
Alimentos Zaeli Ltda, e assim, sucessivamente;
(iii)
De modo que todos os pagamentos, a partir de abril até dez/2006, o foram
de contas referentes ás compras efetuadas pela sua firma individual.
(iv)
Que movimentou a sua conta bancária, pessoa física, no Unibanco, para
realizar operações financeiras da sua firma individual (utilizando inclusive
seu Cartão de Crédito), nela fazendo depósitos com receitas de vendas e
pagando as compras através de Cartão de Crédito/pessoa físicas, conforme
comprovam os boletos bancários anexos.
(v)
Não ocorreu omissão de rendimentos por sinais exteriores de riqueza,
mesmo porque tem por ocupação apenas e simplesmente a sua mercearia,
como proprietário de firma individual legalmente registrada e inscrita no
CNPJ.
(vi)
Junta depósitos bancários em sua conta pessoa física, realizados em seu
nome, em dinheiro e cheques.
O julgamento foi convertido em diligência. As informações fiscais foram juntadas
nos autos.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.488 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000545/2009-86

Em 19 de abril de 2021 o Recorrente peticionou desistindo de apresentar seu
recurso, “renunciando expressamente a qualquer contestação uma vez que tenho interesse em
pagar/parcelar os débitos após a autorização da Receita Federal do Brasil” (fls. 401).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Após a juntada das informações fiscais, o Recorrente aviou expressamente o
pedido de desistência, bem como a renúncia, também expressa, de seus termos, conforme petição
de fl. 401.
Na lógica do art. 998, do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Portanto, diante da pedido de renúncia ao Recurso Voluntário, é que deixo de
conhecer o recurso, extinguindo o presente procedimento administrativo.
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital